Tribunal: TJMT
Processo: 1032674-78.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No. 1032674-78.2018.8.11.0041
APELANTE: VIVIANE LÚCIA DE QUADROS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO
Compulsando os autos, verifica-se que Viviane Lúcia de Quadros interpôs Recurso Extraordinário (id. 64418451) contra o acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido posto na ação ordinária, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311/PI JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato a mera expectativa de direito à nomeação.
2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311 - julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal -, e que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação. (Id.60221953)
Contudo, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça é da competência da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do art.41 do RIT/TJMT.
Isto posto, faço a devolução dos autos a secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora